Tribunal: TJSP
Processo: 2010455-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010455-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOE
HORN, TOWER IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. e JRM
PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravada SANDRA KEIKO MIKARI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000
Agravantes: Joe Horn, Tower Imobiliária e Empreendimentos Ltda. e Jrm
Participações Ltda
Agravado: Sandra Keiko Mikari
Interessados: Hosal Comercial Imobiliária Ltda. (“hosal”), Daniella Simantob
Horn, Mônica Ehrlich Horn, Jnsa Participações Ltda, Raphael Korall Horn,
Alain Korall Horn, General Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Esser
Holding Ltda
V. 1753
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DECRETADO.
MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO
CPC PREENCHIDOS. MEDIDA NECESSÁRIA PARA
A GARANTA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada, contra a r. decisão prolatada pelo magistrado da 1a Vara Cível do
Foro Central desta Capital nos autos de desconsideração de personalidade
jurídica, na qual foi deferido o arresto nas contas dos sócios da empresa, a
qual se pretende a desconsideração (pág. 586 dos autos de origem).
Segundo os agravantes, a decisão merece ser reformada, em
síntese, pelos seguintes motivos: a) falta requisito para a concessão do arresto,
pelo fato de inexistir provas que revelem a impossibilidade do recebimento do
crédito pela agravada, em razão de não existir ato de ocultação de bens,
saques nas contas bancárias ou qualquer ato de abuso ou fraude da executada
para se eximir do pagamento da dívida existente; b) a agravada não comprova
a incapacidade financeira da executada; c) a suposta alegação da existência de
dívidas inadimplidas, por si só, não autoriza a concessão do arresto; d) antes
que haja qualquer arresto, devem ser, necessariamente, observados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000 - LGA
3
postulados do contraditório e da ampla defesa (págs. 01/25)
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de tutela
antecipada (págs. 33/34).
Contraminuta apresentada (págs. 36/51).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 53).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso arguida pela agravada. Conforme se depreende das razões recursais,
os argumentos da agravante, na realidade, relacionam-se com o arresto
analisado e deferido expressamente em primeiro grau.
Assim, a apreciação dos argumentos expendidos pelos
agravantes e o julgamento, em segundo grau, da conformidade ou
desconformidade deles com aquilo que deve imperar como direito não implica
em supressão de instância.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Como já se decidiu, admite-se o arresto liminar de bens em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ao contrário do
que tentam fazer crer os agravantes, desde que o credor demonstre o
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000 - LGA
4
(Agravo de Instrumento 2074577-22.2017.8.26.0000; Relator: Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/08/2017).
Portanto, a solução da questão controvertida demanda estrita
análise do preenchimento, ou não, dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, o que passo a fazer, em seguida, detalhadamente.
Com efeito, a probabilidade do direito da credora está
demonstrada. Por tratar-se de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor
da Desconsideração da Personalidade Jurídica, para a qual basta a insolvência
para que os bens dos sócios respondam. A insolvência, por seu turno, está
suficientemente comprovada, pelo fato de que a empresa executada não pagou
voluntariamente o débito; não dispõe de bens penhoráveis - ao menos não os
indicou nos autos - e possui, ainda, uma série de outros débitos, cujos valores
chegam à casa de dezenas de milhões de reais, que estão sendo executados
por outros credores, com situações similares a esta em análise (págs. 62/184
dos autos de origem).
Inclusive, este Egrégio Tribunal tem aplicado, em casos
análogos, reiteradamente a Teoria Menor da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração
de personalidade jurídica. (...). Requisitos do art. 28 do CDC
preenchidos.
Decisão
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO. (Agravo
de
Instrumento
2221734-28.2019.8.26.0000;
Relator: Silvia
Maria
Facchina
Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/04/2020);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000 - LGA
5
PROCESSO CIVIL. Desconsideração da personalidade
jurídica. Entrave efetivo ao recebimento do crédito. Relação de
consumo. Teoria Menor. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento
2273209-23.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/02/2020 destaque meu);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Grupo Esser
Deferimento parcial Relação de consumo Aplicação do
artigo 28 do CDC
(...)
Recurso provido. (Agravo de
Instrumento 2265781-24.2018.8.26.0000; Relator: José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 15/05/2019 destaque meu).
O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, advém
do fato de que, diante dos indícios de abuso de personalidade, confusão
patrimonial e, em uma análise perfunctória, da prática de atos escusos pelos
sócios, conforme amplamente exposto pela agravada (págs. 47/49), o arresto
é, de fato, medida adequada a fim de garantir a efetividade da execução e
evitar que a atividade satisfativa não tenha efeitos patrimoniais concretos.
No mesmo sentido já decidiu, em caso em que os agravantes
também integravam a execução, este Egrégio Tribunal: “Agravo de
Instrumento Execução por título extrajudicial Deferimento de arresto de
bens quando da instauração do procedimento de desconsideração da
personalidade jurídica - Cabimento - Alegações dos agravantes que não
são suficientes para afastar a medida constritiva Requisitos do art. 300
do NCPC evidenciados Medida que também encontra amparo no o art.
799, inc. VIII, do novo CPC - Decisão que deve ser mantida Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
2163361-72.2017.8.26.0000;
Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 19/04/2018 destaque meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010455-92.2020.8.26.0000 - LGA
6
Por fim, cumpre destacar que, em diversas demandas das
quais os agravantes participam, esta Colenda Corte tem entendido como
existentes demonstrativos sólidos de fraudes e confusão patrimonial, o que
contribui, ainda que de maneira indireta, para que seja mantida a decisão
impugnada (vide Agravo de Instrumento 2134841-34.2019.8.26.0000;
Relator: Jairo Brazil Fontes Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/04/2020; Agravo de Instrumento
2214551-06.2019.8.26.0000; Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/03/2020;
Agravo de Instrumento 2197948-52.2019.8.26.0000; Relator: Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 21/11/2019).
Nessas condições, como foram preenchidos os requisitos
legais, a decisão agravada não merece reparo e deve ser mantida, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite o
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora